Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015204-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SOLANGE A FRAGA TAVARES - CPF: 580.519.611-53 (EMBARGADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (EMBARGANTE), KARLA JANAINA RIBEIRO - CPF: 581.155.441-91 (EMBARGANTE), ROSYNARA RIBEIRO - CPF: 689.747.871-72 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (PROCURADOR), JACQUELINE BARBOSA VASCONCELOS - CPF: 630.358.801-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como MOACIR DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 079.531.271-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ARESTO – ART. 1.021, § 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA – PARTE INTIMADA PARA TANTO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da ora embargada (id. 109786975).

Os embargantes sustentam que o aresto é nulo, pois desatendeu o. Art. 1.021, § 2o, do CPC, artigo 134-A, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e artigo 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Aduzem que o
decisum
é nulo pois não houve contraminuta ao Agravo de Instrumento, uma vez que após a decisão acerca da tutela recursal interpuseram Agravo Interno.

Argumentam que a intimação para contrarrazões foi dirigida à ora embargada, que naquele momento era a agravada no Agravo Interno e agravante no Agravo de Instrumento. Dizem que ocorreu erro gravíssimo, pois como se infere do relatório do acórdão, “
o desembargador relator sabia da interposição do agravo interno, donde, às luzes do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, e do artigo 134-A, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se-lhe era permitido seguir dois caminhos alternativos, duas únicas possibilidades: a) exercer o juízo de retratação; ou b) levar o agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado.
”

Apontam também erro de julgamento pois a hipótese não poderia ser recorrível por Agravo de Instrumento; a ocorrência de supressão de instância (CPC, art. 1.013), uma vez que o Juízo de origem não negou o pedido de alvará, e, portanto, não analisou e não deliberou sobre o pedido, mas orientou a inventariante o manejo de incidente autônomo; vulnerabilidade da jurisprudência (CPC, art. 926), porque aprovou a supressão de instância e a flexibilização da regra processual expressa para o agravo de instrumento; o atentado ao princípio do devido processo legal (CPC, art. 9o c/c CF, art. 5o, LV), tanto porque não julgou o agravo interno, como tampouco oportunizou as contrarrazões ao instrumento; a infração ao primado da não surpresa (CPC, art. 10), porque baseada em fundamento sobre o qual a parte recorrida não teve chance de se manifestar e a lesão ao dever de fundamentação das decisões (CF, art. 93, IX c/c CPC, art. 11 e art. 489), pois a indeterminação e a superficialidade do aresto não traz o adequado enfrentamento das razões do agravo interno e ou das matérias de ordem publica (irrecorribilidade via agravo de instrumento, supressão de instância, perigo de irreversibilidade, ausência do contraditório, entre outros).

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

É nítida aqui a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do artigo acima mencionado, até mesmo porque o embargante se limita a repetir os argumentos da Apelação.

A Câmara expôs de forma clara as razões para o provimento do Agravo de Instrumento.

E mais, cumpre esclarecer que o Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual em que a parte pode se insurgir contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado (Art. 1.021, § 2o, do CPC). Contudo, no caso dos autos, a relatoria submeteu o recurso principal (Agravo de Instrumento) para julgamento do mérito diretamente pela Câmara, de modo que restou prejudicado o exame do agravo interno (id. 113395488).

A propósito:

AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC). Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Diante da apreciação do mérito pelo órgão colegiado do agravo de instrumento, na mesma sessão, do qual este agravo interno foi extraído para impugnar decisão proferida monocraticamente, tornou-se prejudicado o julgamento do presente recurso, por perda do objeto
. Precedentes desta E. Corte. Recurso prejudicado.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 2124173-33.2021.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

Pelo exposto, inexiste erro de procedimento nos autos.

E no tocante à insurgência do mérito recursal, o que se percebe é a clara irresignação dos embargantes. Além disso, verifica-se que foram intimados ara apresentar resposta ao Agravo de Instrumento (id. 100630454) no momento em que a tutela recursal foi apreciada, mas limitaram-se a apresentarem o Agravo Interno.

Desse modo, o que se observa é o intuito protelatório do embargante, que busca reapreciar matérias já decididas. Contudo, deveria ter se insurgido em momento adequado e, não o fazendo, esta via não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

A questão colocada pelo embargante e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, como dito, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Ademais, a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
julgado
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

E ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA QUESTIONADA ENFRENTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Matérias suscitadas pela embargante tratadas na fundamentação da decisão recorrida. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar a reapreciação da matéria segundo o enfoque pretendido pelo embargante. Razões recursais que não se amoldam a qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC. Conhecimento e desprovimento dos embargos”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, particularmente a alegada contradição, inviabilizam-se os embargos de declaração. Mera discordância com o resultado do julgamento. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. O acórdão guerreado examinou detalhadamente as circunstâncias dos autos, resultando da interpretação das regras aplicáveis ao caso, dos princípios que instruem o sistema jurídico e dos precedentes jurisprudenciais, nada havendo a ser corrigido, complementado ou explicitado. Precedentes jurisprudenciais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, No 70084566231, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 05-11-2020)”

Depois, salienta-se que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022